Tribunal: TJBA
Processo: 8035713-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035713-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ALISSON LIMA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus liberatório. Execução penal. Intimação frustrada. Mudança de domicílio sem comunicação ao Juízo. Regressão cautelar de regime. Denegação. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, condenado à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto por crime de roubo tentado (art. 157, § 2°, incisos I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). O Paciente deixou de comparecer à audiência admonitória designada para 06.11.2024, tendo a oficiala de justiça diligenciado infrutuosamente em dois endereços em Paulo Afonso/BA. O juízo determinou a expedição de mandado de prisão por considerar o não comparecimento injustificado, sendo o paciente posteriormente preso em Caruaru/PE em 20.06.2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal pela expedição de mandado de prisão em razão de alegada nulidade da intimação, tendo em vista que a oficiala de justiça teria se dirigido a endereço incorreto, frustrando a intimação para audiência admonitória. III. Razões de decidir 3. Apesar da divergência na denominação do bairro (Perpétuo Socorro e Centenário), o logradouro e número do imóvel diligenciado coincidem com aqueles informados pelo paciente em momentos anteriores do processo, não invalidando a tentativa de intimação. 4. É fato incontroverso que o Paciente não mais residia no município de Paulo Afonso, tendo sido preso posteriormente na cidade de Caruaru/PE, revelando mudança de domicílio para outro estado da federação sem comunicação prévia ao juízo da execução. 5. Nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, é dever do sentenciado manter seu endereço atualizado junto ao juízo competente, sob pena de frustrar os fins da execução penal. 6. A regressão cautelar do regime, com expedição de mandado de prisão, foi medida necessária à preservação da eficácia da execução penal, diante da frustração de seus fins essenciais, conforme previsão expressa no art. 118, §1º, da LEP. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade da intimação quando o endereço diligenciado coincide com aquele informado pelo paciente em momentos anteriores do processo. 2. A mudança de domicílio sem comunicação ao juízo da execução frustra os fins da execução penal e autoriza a regressão cautelar de regime." Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, §1º e 118, §1º; CP, arts. 157, § 2°, incisos I e II e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1559198/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.10.2020; TJ-MG, EP nº 10905317820238130000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, Câmara Justiça 4.0, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8035713-11.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Alisson Lima de Souza (OAB/BA n.º 52.753), em favor de JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora